Tribunal: STF
Processo: Rcl 63913
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Câmara de Dirigentes Lojistas de Lagoa Formosa alega ter o Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas violado, no Processo n. 5016037-92.2023.8.13.0480, o enunciado vinculante n. 38 da Súmula.



     Afirma ter a autoridade reclamada deferido pedido de medida liminar para autorizar a impetrante — Drogaria e Drugstore São Gotardo Ltda. — a funcionar em qualquer dia ou horário da semana, sem que esteja sujeita a sanções de ordem administrativa.



     Sustenta violado o enunciado vinculante em tela, na medida em que o juízo ignorou lei municipal que estipula o funcionamento das farmácias, no Município de Lagoa Formosa/MG, das 8h às 22h nos dias úteis e nos domingos e feriados em regime de plantão, com escala homologada pela Prefeitura.



     Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



     É o relatório. Decido.



     2. Não assiste razão à reclamante.



     O enunciado da Súmula Vinculante n. 38 possui a seguinte redação:



    É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.



    O descumprimento daquele enunciado decorreria da circunstância de ter o juízo reclamado autorizado o estabelecimento impetrante a funcionar em horário distinto daquele preconizado pela Lei Complementar Municipal n. 04/2011.



     Verifica-se, contudo, estar a decisão reclamada amparada em fatores alheios ao conteúdo do enunciado vinculante n. 38.



     Vejam-se trechos do ato questionado:



    [...]



    A Súmula Vinculante nº 38 do Supremo Tribunal Federal estabelece "é competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial".



    No entanto, tal verbete deve ser interpretado em consonância com a Súmula n. 419, também do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas". Esse entendimento, inclusive, já foi adotado pelo próprio Supremo Tribunal Federal para reconhecer que a Súmula Vinculante 38 não induz à constitucionalidade material das leis municipais que disciplinam horário de funcionamento do comércio local, a qual deve ser apurada no caso concreto: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. HORÁRIO DE COMÉRCIO LOCAL. SÚMULA VINCULANTE 38. 1. Reclamação em que se impugna sentença na qual se afirmou, incidentalmente, a inconstitucionalidade material de dispositivo da Lei nº 5.954/2013 do Município de Colatina-ES que veda o funcionamento ininterrupto de farmácias. 2. A Súmula Vinculante 38 afirma a competência Municipal para estabelecer o horário de funcionamento do comércio local. Do seu texto, no entanto, não decorre a afirmação de constitucionalidade material de todas as normas editadas sob o exercício de tal competência. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 35075 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, julgado em 27/09/2019, publicado em 10/10/2019) 



    No caso em apreço, conforme a cláusula terceira do contrato social (ID 10089166573), a Impetrante possui como objetivo social a “a dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos em suas embalagens originais como drogaria, cosméticos, perfumarias, drugstore de acordo com a lei 5.991/73 e lei estadual 18.679/09 e correspondente de instituição financeira”. 



    Nesse viés, o art. 4º, inciso XX, da Lei Federal 5.991/1973 dispõe sobre a definição de loja de conveniência e "drugstore":



     "estabelecimento que, mediante autosserviço ou não, comercializa diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre as quais alimentos em geral, produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período do dia e da noite, inclusive nos domingos e feriados". 



    Observa-se que a legislação federal, expressamente, autorizou o funcionamento deste tipo de comércio em qualquer horário, durante todos os dias da semana - o que não se fez em relação às drogarias e farmácias (incisos X e XI), verificando-se que a Impetrante exerce a atividade de drugstore, e também de farmácia e drogaria, pela venda de produtos farmacêuticos. 



    Portanto, o que se vê é que há aparente ilegalidade na proibição de a farmácia funcionar fora do regime de plantão instituído, ante a ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da liberdade ao exercício de atividade econômica, em oposição ao que enuncia a Súmula 419 do STF, vez que não oportuniza aos consumidores opções de preços e variedades de produtos, obstando o acesso as vantagens inerentes à concorrência, limitando-se, ainda, o acesso a todos os produtos disponíveis. 



    O perigo de dano se encontra igualmente presente, posto que o ato impugnado impede que a Impetrante exerça livremente a sua atividade comercial, vindo a deixar de auferir a receita esperada, com potenciais consequências à sua viabilidade econômica, ou, ainda, sujeita à autuação pública, nos termos da lei municipal inquinada, acaso opere nos dias e horários vedados. 



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para autorizar a Impetrante a funcionar em qualquer dia ou horário da semana, sem que esteja sujeita a sanções de ordem administrativa.



     O juízo reclamado não desconsidera a competência municipal para regular o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Entende, porém, que a normatização do ente local deve obedecer às disposições das esferas federal e estadual. Essa compreensão encontra amparo, inclusive, na Súmula 419 deste Tribunal.



     Só se poderia falar em transgressão ao enunciado vinculante n. 38 se o órgão reclamado tivesse, expressa ou tacitamente, negado a competência municipal para regular a matéria em enfoque. Não é esse, contudo, o cenário que se apreende dos autos.



     Inexiste, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado.



     Nota-se, em verdade, nítido propósito recursal na reclamação ora em exame. Cabe lembrar, entretanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desautoriza a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).



     3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação. 



     4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente